Tribunal: TJES
Processo: 0000010-66.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-66.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIRLAN TERCI LAPORTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool. Dosimetria da pena. Fundamentação idônea. Suspensão do direito de dirigir. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta por Dirlan Terci Laporti contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena corporal, pela prática de lesão corporal culposa de natureza grave, cometida na direção de veículo automotor sob influência de álcool (art. 303, §2º, do CTB), por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP).

O apelante sustentou, em síntese, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, e requereu, ainda, a revogação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, por suposto cumprimento de suspensão cautelar.

II. Questões em discussão

2. As questões centrais submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar se a pena-base foi exasperada de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o art. 59 do Código Penal; e

(ii) analisar a legalidade e necessidade da manutenção da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau examinou detidamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fundamentando a elevação da pena-base na culpabilidade acentuada e nos antecedentes criminais desfavoráveis do réu, que possuía condenações transitadas em julgado por desacato e desobediência, corretamente valoradas como maus antecedentes.

4. A conduta foi considerada altamente censurável, pois o réu dirigia sob influência de álcool, em estrada rural, com passageiro menor de idade sem proteção adequada e veículo em condições precárias, contribuindo diretamente para o acidente. Assim, a pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

5. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena provisória; e, na terceira fase, aplicou-se corretamente o aumento de 1/6 pelo concurso formal, resultando na pena definitiva imposta.

6. Quanto à pena de suspensão do direito de dirigir, não há prova documental idônea de cumprimento de medida cautelar anterior, tampouco se confunde a suspensão cautelar (de natureza processual) com a pena acessória de caráter sancionatório e preventivo.

7. A medida mostra-se proporcional e necessária, em vista da gravidade da conduta e dos fins de reprovação e prevenção do delito, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Mantida integralmente a sentença condenatória, porquanto a fixação da pena-base e a imposição da pena acessória encontram-se devidamente fundamentadas e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000010-66.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIRLAN TERCI LAPORTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

Consta do inquerito policial em anexo que, no dia 06 de janeiro 2019, por volta das 18h, na Rodovia ES-456, zona rural, nesta Comarca, a denunciado DIRLAN TERCI LAPORTI praticou Iesão corporal culposa de natureza grave contra as vítimas Taiane Justo Terci e Mariana Terci Laporti ao conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Exame de Constatacao de Alteração da Capacidade Psicomotora juntado as fls. 101.

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, além da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da reprimenda corporal, pela prática do crime de lesão corporal culposa de natureza grave na direção de veículo automotor, tipificado no art. 303, §2º, da Lei nº 9.503/97, por duas vezes, com aplicação do concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal.

Pois bem.

O Magistrado de primeira instância fixou a pena-base em 02 anos, 07 meses e 15 dias de detenção.

A defesa sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.

Entretanto, ao contrário do que alega o apelante, a sentença analisou detidamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, apontando, de forma fundamentada, a culpabilidade acentuada e os antecedentes criminais desfavoráveis como fatores que justificam a exasperação da pena-base.

Com efeito, na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante considerou que a conduta do réu revela grau elevado de censurabilidade, ao dirigir sob influência de álcool, em estrada rural, com passageiro menor de idade sem qualquer proteção adequada, e utilizando veículo em condições precárias, contribuindo diretamente para o acidente.

Também foi considerada condenação com trânsito em julgado em pelos crimes de desacato e desobediência, circunstância que, embora não configure reincidência, foi corretamente valorada como antecedente negativo.

Os demais vetores da pena foram valorados como neutros.

Dessa forma, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificada, dentro da discricionariedade regrada do julgador, amparada por jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase, foi reconhecida a confissão espontânea, atenuante que reduziu a pena provisória para 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Por fim, na terceira fase, aplicou-se corretamente a causa de aumento decorrente do concurso formal, na fração mínima de 1/6, resultando na pena definitiva de 02 anos, 06 meses e 18 dias de detenção, além da suspensão da habilitação pelo mesmo período.

Quanto à pena acessória de suspensão do direito de dirigir, o pedido de revogação formulado pela defesa também não merece acolhimento.

Sustenta-se que o réu já teria cumprido suspensão cautelar por cerca de 04 anos, razão pela qual a nova imposição seria desproporcional e desnecessária.

No entanto, não há nos autos qualquer prova documental idônea que comprove o efetivo cumprimento de medida cautelar de suspensão do direito de dirigir por esse período, limitando-se a defesa a invocar o art. 294 do CTB, sem instruir sua alegação com certidão do DETRAN ou extrato do RENACH.

Ainda que comprovada, a suspensão cautelar tem natureza diversa da penal, não se confundindo com esta, conforme pacífica jurisprudência.

A suspensão aplicada como pena decorre diretamente da condenação e objetiva a prevenção e reprovação da conduta, estando respaldada na gravidade do delito.

Nesse ponto, o parecer da douta Procuradora de Justiça, Márcia Jacobsen, aduz que “a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui uma penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com a pena privativa de liberdade, não se mostrando desproporcional ou irrazoável a suspensão pelo mesmo prazo da pena corporal”.

Portanto, diante da solidez da prova, da correção técnica da dosimetria e da regularidade da pena acessória, não se vislumbra qualquer ilegalidade, nulidade ou injustiça na sentença recorrida.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.